Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OPOSIÇÃO APÓS O PRAZO DE 05 DIAS ÚTES. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Os embargos de declaração devem ser opostos no prazo de 05 dias, a contar da ciência da decisão, e computados apenas os dias úteis, na forma do art. 49 da Lei 9.099/95 e da Súmula no 04 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJDFT.
2. No caso concreto, o acórdão embargado foi publicado no dia 28/07/2020 (ID 18077532), de modo que a parte possuía até o dia 04/08/2020 para opor eventuais embargos declaratórios. Tendo em vista que a presente insurgência só foi interposta no dia 06/08/2020, o reconhecimento da sua intempestividade é medida que se impõe.
3. Embargos NÃO CONHECIDOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.